Tribunal: TRF3
Processo: 0000404-31.2015.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: GAB. 03 - DES.FED. COTRIM GUIMARÃES
Assuntos: Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: dos casos pendentes. É o que se passa com as sentenças condenatórias dentro dos valores ampliados pelo § 3o do art. 496 do NCPC para supressão do duplo grau obrigatório. Os processos que versem sobre valores inferiores aos novos limites serão simplesmente devolvidos ao juízo de primeiro grau, cuja sentença terá se tornado definitiva pelo sistema do novo Código, ainda que proferida anteriormente à sua vigência."

Ementa:
ementação dos requisitos necessários à sua concessão, tendo a pensão por morte sido concedida já sob a égide da EC no 41/2003
c) em atenção ao princípio tempus regit actum, a beneficiária da pensão não estaria amparada pelas regras anteriores à emenda, não se inserindo nas regras de transição do art 3o da EC 47/2005, que resguardou direitos aos servidores e não aos pensionistas;
d) o ex-servidor não se enquadra na regra de transição do art. 3o da EC 47/2005., pois o instituidor da pensão não preenche os requisitos do art. 3o, parágrafo único, da EC 47/2005.
Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Federal.
Dispensada a revisão, nos termos regimentais.
É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000404-31.2015.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
SUCESSOR: UNIAO FEDERAL

SUCESSOR: MARIA DE FATIMA FONSECA, EDSON BENEDITO FONSECA, FLAVIO ALBERTO FONSECA

Advogados do(a) SUCESSOR: JOSE DE ARAUJO NOVAES NETO - SP70772-A, LUIZ ROSELLI NETO - SP122478-A
Advogados do(a) SUCESSOR: JOSE DE ARAUJO NOVAES NETO - SP70772-A, LUIZ ROSELLI NETO - SP122478-A
Advogados do(a) SUCESSOR: JOSE DE ARAUJO NOVAES NETO - SP70772-A, LUIZ ROSELLI NETO - SP122478-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000404-31.2015.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
SUCESSOR: UNIAO FEDERAL
SUCESSOR: MARIA DE FATIMA FONSECA, EDSON BENEDITO FONSECA, FLAVIO ALBERTO FONSECA
Advogados do(a) SUCESSOR: JOSE DE ARAUJO NOVAES NETO - SP70772-A, LUIZ ROSELLI NETO - SP122478-A
Advogados do(a) SUCESSOR: JOSE DE ARAUJO NOVAES NETO - SP70772-A, LUIZ ROSELLI NETO - SP122478-A
Advogados do(a) SUCESSOR: JOSE DE ARAUJO NOVAES NETO - SP70772-A, LUIZ ROSELLI NETO - SP122478-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela União contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial de revisão de pensão, com vistas a garantir a paridade com os servidores da ativa. Condenada a União ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e extingo o processo com resolução de mérito, para:
a) Reconhecer o direito da parte autora ao reajuste do valor do benefício de pensão por morte, titularizado por Maria Geny Ricceto Fonseca, com data de início em 01/01/2004 e encerramento em 07/2014 (Título de Pensão Civil 0372-04), nas mesmas datas e pelos mesmos índices aplicáveis à remuneração dos servidores da ativa;
b) Condenar a União Federal ao pagamento das diferenças devidas a título do referido reajuste pelo período de 04/02/2010 a 07/2014, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), com correção monetária e juros de mora, seguindo os indexadores disciplinados no "Manual de Orientações de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal" e observando o quanto restou decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4357 e no 4425, descontados eventuais valor es pagos administrativamente, a ser apurado em fase de liquidação.
Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, 1o, I, do NCPC.
Custas em reembolso pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 4o da Lei no 9.289/96.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões de apelação, a União sustenta que
a) inicialmente pede a concessão de feito suspensivo da eficácia da sentença, nos termos do art. 1.012, §4o do CPC, pois o erário será lesado de forma grave e de difícil reparação, pois com a não devolução das verbas recebidas, as quais serão destinadas aos beneficiários, a União terá que arcar com o pagamento de verbas públicas indevidas e que serão irrecuperáveis, em claro prejuízo aos cofres públicos, restando caracterizada o perigo da irreversibilidade administrativa e financeira da sentença;
b) no mérito, alega que o direito ao benefício rege-se pela lei vigente ao tempo da implementação dos requisitos necessários à sua concessão, tendo a pensão por morte sido concedida já sob a égide da EC no 41/2003
c) em atenção ao princípio tempus regit actum, a beneficiária da pensão não estaria amparada pelas regras anteriores à emenda, não se inserindo nas regras de transição do art 3o da EC 47/2005, que resguardou direitos aos servidores e não aos pensionistas;
d) o ex-servidor não se enquadra na regra de transição do art. 3o da EC 47/2005., pois o instituidor da pensão não preenche os requisitos do art. 3o, parágrafo único, da EC 47/2005.
Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Federal.
Dispensada a revisão, nos termos regimentais.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000404-31.2015.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
SUCESSOR: UNIAO FEDERAL

SUCESSOR: MARIA DE FATIMA FONSECA, EDSON BENEDITO FONSECA, FLAVIO ALBERTO FONSECA
Advogados do(a) SUCESSOR: JOSE DE ARAUJO NOVAES NETO - SP70772-A, LUIZ ROSELLI NETO - SP122478-A
Advogados do(a) SUCESSOR: JOSE DE ARAUJO NOVAES NETO - SP70772-A, LUIZ ROSELLI NETO - SP122478-A
Advogados do(a) SUCESSOR: JOSE DE ARAUJO NOVAES NETO - SP70772-A, LUIZ ROSELLI NETO - SP122478-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

Do reexame necessário

O reexame necessário não pode ser conhecido.

Com efeito, nos termos do artigo 496, §3o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, o reexame necessário não se aplica nos casos de sentença proferida contra a União e as suas respectivas autarquias, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não exceder a 1.000 (mil) salários-mínimos.
No caso dos autos, considerando o valor da causa (R$ 50.000,00) e o valor da condenação (pagamento das diferenças devidas a título do reajuste da pensão no período de 04/02/2010 a 07/2014), notar-se-á facilmente que o proveito econômico não extrapola o limite de 1.000 (mil) salários mínimos.
Salutar esclarecer que a aplicação imediata deste dispositivo encontra respaldo em escólio doutrinário. A propósito, transcrevo os ensinamentos dos Professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "
Comentários ao Código de Processo Civil
", Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.174,
in verbis
:

"A remessa necessária não é recurso, mas condição de eficácia da sentença. Sendo figura processual distinta do recurso, a ela não se aplicam as regras de direito intertemporal processual vigentes para os eles: a) o cabimento do recurso rege-se pela lei vigente à época da prolação da decisão; b) o procedimento do recurso rege-se pela lei vigente à época em que foi efetivamente interposto o recurso - (...). Assim, por exemplo, a L 10352/01, que modificou as causas que devem ser obrigatoriamente submetidas ao reexame do tribunal, após sua entrada em vigor, teve aplicação imediata aos processos em curso. Consequentemente, havendo processo pendente no tribunal, enviado mediante a remessa do regime antigo, no regime do CPC/1973, o tribunal não poderia conhecer da remessa se a causa do envio não mais existia no rol do CPC/73 475. É o caso, por exemplo, da sentença que anulou o casamento, que era submetida antigamente ao reexame necessário (ex-CPC/1973 475 I), circunstância que foi abolida pela nova redação do CPC/1973 475, da apela L 10352/01. Logo, se os autos estão no tribunal apenas para o reexame de sentença que anulou o casamento, o tribunal não pode conhecer da remessa.

No mesmo sentido, é o magistério do Professor Humberto Theodoro Júnior:

"A extinção da remessa necessária faz desaparecer a competência do tribunal de segundo grau para o reexame da sentença. Incide imediatamente, impedindo o julgamento dos casos pendentes. É o que se passa com as sentenças condenatórias dentro dos valores ampliados pelo § 3o do art. 496 do NCPC para supressão do duplo grau obrigatório. Os processos que versem sobre valores inferiores aos novos limites serão simplesmente devolvidos ao juízo de primeiro grau, cuja sentença terá se tornado definitiva pelo sistema do novo Código, ainda que proferida anteriormente à sua vigência."
(Curso de Direito Processual Civil", Vol. III, 47a ed., Editora Forense).

Não é outro o entendimento desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1000 SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME NÃO CONHECIDO.- O art. 496, § 3o, I, do novo Código de Processo Civil, Lei Federal n.o 13.105/2015, em vigor desde 18/03/2016, dispõe que não se impõe a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido for de valor certo e líquido inferior 1.000 (mil) salários mínimos para a União, as respectivas autarquias e fundações de direito público.- A regra estampada no art. 496 § 3o, I do Código de Processo Civil vigente tem aplicação imediata nos processos em curso, adotando-se o princípio tempus regit actum.- O valor da condenação verificado no momento da prolação da sentença não excede a 1000 salários mínimos, de modo que a sentença não será submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, alínea a, do novo Código de Processo Civil, não obstante tenha sido produzida no advento do antigo CPC.- Reexame necessário não conhecido.
(REO 00137615920174039999, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2017).
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO RURAL. TEMPO ESPECIAL. MOTORISTA. TRATORISTA. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE.- Considerando que a remessa oficial não se trata de recurso, mas de simples condição de eficácia da sentença, as regras processuais de direito intertemporal a ela não se aplicam, de sorte que a norma do art. 496 do Novo Código de Processo Civil, estabelecendo que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União em valores inferiores a 1.000 (um mil) salários mínimos, tem incidência imediata aos feitos em tramitação nesta Corte, ainda que para cá remetidos na vigência do revogado CPC.- Dessa forma, tendo em vista que o valor de alçada no presente feito não supera 1.000 (um mil) salários mínimos, não conheço da remessa oficial.(...) - Reexame necessário não conhecido. Recursos de apelação a que se dá parcial provimento.
(APELREEX 00471674720124039999, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/06/2017).

Ante o exposto,
não conheço do Reexame Necessário
, com fundamento no art. 496, §3o, I, do Código de Processo Civil/2015.

Do pedido de concessão de efeito suspensivo

Observo que, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, o § 4o do art. 1.012 do diploma processual civil, prevê ser cabível a suspensão da eficácia da sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
No caso, não subsiste a tese sustentada pela Apelante, segundo a qual o erário será lesado de forma grave e de difícil reparação, pois com a não devolução das verbas recebidas, as quais serão destinadas aos beneficiários, a União terá que arcar com o pagamento de verbas públicas indevidas e que serão irrecuperáveis, em claro prejuízo aos cofres públicos, restando caracterizada o perigo da irreversibilidade administrativa e financeira da sentença.
Ao contrário, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, os valores, ainda que alimentares, recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, devem ser devolvidos, tendo em vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação ao enriquecimento sem causa.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE. MEDIDA DE NATUREZA PRECÁRIA. REVERSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PARÂMETROS.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a revogação da tutela antecipada obriga o assistido de plano de previdência privada a devolver os valores recebidos com base na decisão provisória, ou seja, busca-se definir se tais verbas são repetíveis ou irrepetíveis.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou inexistir repercussão geral quanto ao tema da possibilidade de devolução dos valores de benefício previdenciário recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, porquanto o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que se traduziria em eventual ofensa reflexa à Constituição Federal, incapaz de ser conhecida na via do recurso extraordinário (ARE no 722.421 RG/MG).
3. A tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2o, do CPC), devendo a irrepetibilidade da verba previdenciária recebida indevidamente ser examinada não somente sob o aspecto de sua natureza alimentar, mas também sob o prisma da boa-fé objetiva, que consiste na presunção de definitividade do pagamento. Precedente da Primeira Seção, firmado em recurso especial representativo de controvérsia (REsp no 1.401.560/MT).
4. Os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do autor. Entretanto, como isso não enseja a presunção de que tais verbas, ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em definitivo, não há a configuração da boa-fé objetiva, a acarretar, portanto, o dever de devolução em caso de revogação da medida provisória, até mesmo como forma de se evitar o enriquecimento sem causa do então beneficiado (arts. 884 e 885 do CC e 475-O, I, do CPC).
5. A boa-fé objetiva estará presente, tornando irrepetível a verba previdenciária recebida indevidamente, se restar evidente a legítima expectativa de titularidade do direito pelo beneficiário, isto é, de que o pagamento assumiu ares de definitividade, a exemplo de erros administrativos cometidos pela própria entidade pagadora ou de provimentos judiciais dotados de força definitiva (decisão judicial transitada em julgado e posteriormente rescindida). Precedentes.
6. As verbas de natureza alimentar do Direito de Família são irrepetíveis, porquanto regidas pelo binômio necessidade/possibilidade, ao contrário das verbas oriundas da suplementação de aposentadoria, que possuem índole contratual, estando sujeitas, portanto, à repetição.
7. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa.
(...)
9. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1.555.853/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 16/11/2015)

Não há que se falar, portanto, em risco de irreversibilidade da medida concedida.
No mais, a partir da análise do recurso da União Federal, verifico que, consoante exposto, não houve a efetiva demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação à Apelante, de modo a ensejar a excepcional atribuição de efeito suspensivo impróprio ao apelo.
Ademais, no caso dos autos o juiz sentenciante reconheceu o direito da parte autora ao reajuste do valor do benefício de pensão por morte, relativo ao período de 01/01/2004 e 07/2014, nas mesmas datas e pelos mesmos índices aplicáveis à remuneração dos servidores da ativa, condenando a União Federal ao pagamento das diferenças devidas a título do referido reajuste pelo período de 04/02/2010 a 07/2014, porém não concedeu a tutela antecipatória em favor da parte autora, não havendo que se falar em suspensão da eficácia da sentença.
Quanto aos efeitos atribuídos à apelação, dispõe o artigo 1.012, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...)
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
(...)
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

O dispositivo não deixa dúvidas quanto ao efeito da apelação, sendo expresso ao estabelecer que apelação será recebida apenas no efeito devolutivo, nos casos em que a sentença confirmar a antecipação da tutela.
Contudo, no caso em tela, não houve confirmação ou concessão de tutela provisória, de modo que a apelação é de ser recebida apenas no efeito suspensivo, a teor do art. 1.012, caput, do CPC.

Do pedido de paridade no reajuste da pensão

A controvérsia instaurada reside na possibilidade de pensionistas de servidor público, falecido após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003, obterem o reajustamento da pensão em termos de paridade com os servidores da ativa.

A isonomia entre os servidores ativos e inativos estava prevista originalmente no art. 40, §4o, da Constituição Federal de 1988, que possuía a seguinte redação:

Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

Com a edição da Emenda Constitucional n. 20/1998, referido comando foi ampliado para abranger não só as aposentadorias como também as pensões, e passou a figurar no §8° do mesmo art. 40, nos seguintes termos:

Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Conforme está expresso no texto constitucional, portanto, as vantagens de caráter geral concedidas aos servidores ativos deveriam estender-se também aos inativos, inclusive as decorrentes da transformação do cargo em que se deu a aposentadoria.

Nesse sentido, ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo. 12. ed. Altas: São Paulo, 1999, p. 429):

A isonomia é assegurada também aos inativos e pensionistas (dependentes do servidor falecido), como se constata pelo § 8o do artigo 40, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98. O dispositivo exige revisão dos proventos de aposentadoria e pensão, na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos inativos e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. A alteração introduzida pela Emenda Constitucional n. 20 teve por objetivo aplicar a mesma norma, antes referida apenas aos aposentados, também aos pensionistas.

A partir da promulgação da EC 41/2003, a regra deixou de fazer parte do texto constitucional para constituir-se em regra de transição no corpo da própria EC mencionada, cujo art. 7o preceitua:

Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Por fim, a EC 47/2005 trouxe o seguinte regramento, com efeitos retroativos expressos à data da edição da EC 41/2003.
(...)
Art. 2o Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o disposto no art. 7o da mesma Emenda.
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
(...)
Art. 6o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional no 41, de 2003.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se em dois precedentes, com repercussão geral:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 590260, RICARDO LEWANDOWSKI, STF.)

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3o DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II - Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3o da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III - Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.
(RE 603580, RICARDO LEWANDOWSKI, STF.)

E quanto ao
RE 603.580, que se refere especificamente à paridade para as pensões
, a fundamentação dos votos do E. Relator Ministro Ricardo Lewandowski e do E. Ministro Luís Roberto Barroso são bastante esclarecedoras quanto à possibilidade de paridade, desde que preenchidos os requisitos da regra de transição da EC 47/2005. Confira-se:

RELATOR - E. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(...)
Como se sabe, a EC 41/2003 pôs fim à "paridade" - garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa. A regra estava prevista no art. 40, § 8o, da CF, incluído pela EC 20/98.
O texto atual prevê apenas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.
Dessa forma, se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da EC 41/2003, não tem o pensionista direito à paridade.
Isso porque, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente regula-se pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum.
Esse tema é por demais conhecido desta Corte, sendo pacífica a jurisprudência, conforme se observa do julgamento do RE 499.464/RJ, de minha relatoria, cujo acórdão foi assim ementado:
"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI NOVA. AUMENTO DO BENEFÍCIO. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II - Impossibilidade de retroação de lei nova para alcançar situações pretéritas. III - Recurso extraordinário conhecido e provido".
Na mesma linha foi o decidido no ARE 699.864-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 581.530-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 638,227- AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; RE 577.827-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 320.179/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 465.072/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Assim, falecido o servidor público após 19/12/2003, data da publicação da EC 41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8o, do Texto Constitucional.
Há, contudo, uma exceção a essa regra, que foi trazida pela EC 47/2005, a chamada "PEC paralela" no processo de reforma da previdência. Dita Emenda Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3o da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados
.
Transcrevo, por oportuno, os referidos dispositivos:
"Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo"
(EC 47/2005).
"Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei" (EC 41/2003).
Como se nota, a inserção, por meio da EC 47/2005, de regra excepcionalíssima de extensão da garantia da paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do seu art. 3o, reforça a tese de que, para os servidores que não estão abrangidos por essas regras a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8o, do Texto Constitucional.
E. MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:
(...)
IV. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3o DA EC No 47/2005
19. Ocorre, todavia, que
a EC no 47/2005 alterou mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria
. De fato, o art. 3o da EC 47/2005 dispôs:
"Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais , desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo." (Grifou-se)
20. O art. 6o da EC 47/2005, por sua vez, conferiu à nova norma de transição efeitos retroativos à data da vigência da EC 41/2003.
Veja-se:
"Art. 6o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional no 41, de 2003." (Grifou-se)
21. Assim, de acordo com o parágrafo único do art. 3o da EC 47/2005, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7o da EC 41/2003. O art. 7o, por sua vez, trata exatamente da concessão de revisão para inativos e pensionistas com paridade de critérios no que respeita aos servidores em atividade.
(...)
25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7o da EC no 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido.
26. Portanto, está correto o acórdão recorrido no que respeita ao direito dos recorridos à paridade. Merece reparo, contudo, na parte em que também lhes atribui direito à integralidade, ao qual não fazem jus, por não ter sido tal benefício contemplado pelo art. 3o, par. único, da EC no 47/2005.
V. CONCLUSÃO
27. Com base nos fundamentos expostos acima, acompanho o relator no que respeita ao direito dos pensionistas à paridade. Voto, contudo, pelo provimento parcial ao recurso extraordinário, de modo a observar que os recorridos não têm direito à integralidade.
28. Fixo como tese de repercussão geral que: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art.3o da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade".

No mesmo sentido é o precedente deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PENSIONISTA. PARIDADE. FALECIMENTO APÓS A EC 41/03. DIREITO RECONHECIDO. 1. Toda a argumentação aduzida pela agravante pode ser afastada pelo julgado recente do Supremo Tribunal Federal, citado na decisão recorrida, que fixou o entendimento de que o pensionista tem direito à paridade, mesmo que o óbito do instituidor tenha ocorrido após a EC 41/03. 2. A tese, referente ao tema 396 da repercussão geral, ficou fixada pelo Supremo Federal Federal no julgamento do RE 603580 da seguinte forma: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC no 41/2003, art. 7o), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC no 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7o, inciso I). Ausentes, neste julgamento, os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 20.05.2015". 3. Agravo legal a que se nega provimento.
(AC 00016979820094036118, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/08/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Portanto,
desde que observadas as regras de transição especificadas pela EC 47/2005
, as pensões instituídas após a EC 41/2003 devem guardar paridade com a remuneração dos servidores da ativa.

No caso dos autos, o juízo sentenciante ponderou que o ex-servidor, instituidor da pensão, preencheu os requisitos da regra de transição da EC 47/2005:

Assim, considerando que o instituidor do benefício ingressou no serviço público antes de 16/12/1998, tendo se aposentado de forma voluntária em 17/01/1980 (fl. 34), com proventos integrais, quando contava com 35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias (fl. 88), tenho que merece ser acolhido o pedido para reconhecer o direito da beneficiária da pensão à aplicação da regra de paridade, consoante previsto no art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, a fim de assegurar-lhe o mesmo critério de reajuste, a ser aplicado na mesma data e proporção, dos servidores públicos federais em atividade.

Alega a União que o ex-servidor não se enquadra na regra de transição do art. 3o da EC 47/2005.
Não procede a alegação.
Consoante se depreende da Portaria que instituiu a pensão à viúva do servidor inativo, a aposentadoria voluntaria de OMAR FONSECA foi concedida com 100% os proventos, nos termos do artigo 184, inciso I, da Lei n. 1.1711, de 28.10.1952 (fl. 86):

COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL
PORTARIA DIRAP/4PC DE 28 DE ABRIL 2004
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria no 033/COMGEP, de 17 de setembro de 1991, de acordo com a Portaria Ministerial no 569/GM3, de 16 de setembro de 1991, em seu artigo 3o, publicada no Diário Oficial de 17 de setembro de 1991, resolve:
No 1440- Conceder Pensão Vitalícia, de acordo com os artigos 215 e 217, inciso I, alínea a, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a MARIA GENY RICCETO FONSECA, viúva do inativo OMAR FONSECA, matrícula SIAPE no 208847, falecido em 1o de janeiro de 2004, aposentado no cargo de Técnico, código 406003, equivalente a 100% (cem por cento) da Classe Técnico 2, Padrão VI, NI, com os proventos da Classe Técnico 3, Padrão III, NI, por força do Art. 184, inciso I, da Lei no 1.711, de 28 de outubro de 1952, a partir da data do óbito (Processo no 06-11/406/04).

O artigo 184, inciso I, da Lei n. 1.1711, de 28.10.1952 dispunha:
Art. 184. O funcionário que contar 35 anos de serviço será aposentado:
I – com provento correspondente ao vencimento ou remuneração da classe imediatamente superior;

Como se observa, o ex-servidor havia cumprido o requisito de 35 anos de serviço para obter a aposentadoria com proventos integrais.
Destarte, conforme se observa do título de pensão civil de fl. 88, Omar Fonseca contava com 35 anos, 11 meses e 21 dias de tempo de serviço para efetivação na inatividade.
Ademais, tendo se aposentado em 17.01.1980, preencheu o requisito de ter ingressado no serviço público até 16.12.1998 (fl. 34).
Portanto, é de se acatar o pedido de paridade, à vista do cumprimento das regras de transição especificadas pela EC 47/2005.

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.

Da sucumbência recursal

Diante da sucumbência recursal da União, que teve seu recurso improvido no mérito, é de se majorar o valor dos honorários a teor do art. 85, §11o, CPC/2015.
Assim, com base no art. 85, §3o, I e §11 do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios a serem pagos pela União levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os quais serão fixados no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Dispositivo

Ante o exposto,
não conheço
do reexame necessário e
nego provimento
à apelação.

É o voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. PARIDADE NO REAJUSTAMENTO DA PENSÃO COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E A MEDIDA PROVISÓRIA 167/2004. POSSIBILIDADE DE PARIDADE. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Remessa Necessária e Apelação interposta pela União contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial de revisão de pensão, com vistas a garantir a paridade com os servidores da ativa. Condenada a União ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação, nos seguintes termos:
2. Reexame Necessário não conhecido: nos termos do artigo 496, §3o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, o reexame necessário não se aplica nos casos de sentença proferida contra a União e as suas respectivas autarquias, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não exceder a 1.000 (mil) salários-mínimos. Precedentes deste TRF-3a Região.
3. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção dos seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o § 4o do art. 1.012 do diploma processual civil, prevê ser cabível a suspensão da eficácia da sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. No caso em tela, não houve confirmação ou concessão de tutela provisória, de modo que a apelação é de ser recebida apenas no efeito suspensivo, a teor do art. 1.012, caput, do CPC.
5. A controvérsia instaurada reside na possibilidade de pensionistas de servidor público, falecido após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003, obterem o reajustamento da pensão em termos de paridade com os servidores da ativa.
6. No RE 603.580, que se refere especificamente à paridade para as pensões, a fundamentação dos votos do E. Relator Ministro Ricardo Lewandowski e do E. Ministro Luís Roberto Barroso são bastante esclarecedoras quanto à possibilidade de paridade, desde que preenchidos os requisitos da regra de transição da EC 47/2005.
7. No caso dos autos, o juízo sentenciante ponderou que o ex-servidor, instituidor da pensão, preencheu os requisitos da regra de transição da EC 47/2005.
8. Diante da sucumbência recursal da União, que teve seu recurso improvido no mérito, é de se majorar o valor dos honorários a teor do art. 85, §11o, CPC/2015.
9. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, não conheceu da remessa oficial e negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.